Tribunal: STF
Processo: AI 767141
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO – CSSL. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA ATIVIDADE PARA FINS DE INCIDÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ALEGA SER ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE BANCOS – FEBRABAN. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07).



    2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita “à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal” (Art. 543-A, § 2º).



    3. In casu o acórdão recorrido assentou: TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO – CONSTITUCIONALIDADE – EXCLUSÃO DOS FATOS IMPONÍVEIS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E ENTES EQUIPARADOS – ISENÇÃO DE IRPJ – REGRA NÃO ESTENSÍVEL À CSLL. 1. O C. Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, manifestou-se pela constitucionalidade da contribuição social instituída pela Lei nº 7.689/88, à exceção do disposto no art. 8º. 2. De rigor a exclusão da tributação dos fatos imponíveis realizados no exercício de instituição da referida exação, leia-se: a base de cálculo relativa ao balanço do lucro apurado em 1988. 3. Suficiente à realização do fato imponível da CSLL a ocorrência de resultado positivo, independentemente da natureza da atividade. 4. O objeto social, o tipo societário, a forma associativa de constituição, bem como, a perseguição ou não de lucro, pelo contribuinte, não impedem a materialização do fato imponível se realizada, em todos os seus aspectos, da hipótese de incidência tributária. 5. Depende de expressa previsão legal a estipulação de benefícios e isenções fiscais, a teor do artigo 176, do Código Tributário Nacional. As isenções devem ser legalmente autorizadas pelo mesmo ente tributante dotado de competência para instituir a exação, sujeitando-se a lei isentiva a interpretação literal, consoante o disposto no artigo 111, II, do CTN. 6. A norma integrativa da legislação reguladora do Imposto de Renda, dotada de força para excluir do seu campo de incidência a disponibilidade econômica decorrente de determinados comportamentos ou mesmo a renda auferida por uma categoria de contribuintes (norma isentiva) não pode ser automaticamente estendida a tributo diverso, definido por regra matriz própria e regido por um conjunto específico de comandos normativos. 7. Honorários advocatícios mantidos no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado.” (fl. 76).



    4. Agravo regimental desprovido.